Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-13.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA NA FASE INVESTIGATIVA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS MAJORANTES. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente o reconhecimento realizado pela vítima, corroborado em Juízo pelas declarações das testemunhas, além da presença de fragmento de impressão digital do acusado em uma sacola plástica localizada no banco do passageiro do automóvel subtraído, conforme laudo de perícia papiloscópica acostado aos autos.
2. Comprovado que o réu foi o autor do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, no qual foi subtraído um veículo, não há se falar em crime de receptação.
3. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, nos casos em que há mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base e as outras para exasperar a reprimenda na terceira etapa da dosimetria da pena, desde que não seja pelo mesmo motivo, respeitando-se o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes.
4. Recurso conhecido e desprovido.